Tribunal: TJES
Processo: 5010463-14.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010463-14.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LOHAINE JARDIM BARBOSA

COATOR: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA REMUNERADA PARA FINS DE DOUTORAMENTO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO
ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CARREIRA DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS E O ESCOPO DO DOUTORAMENTO
EM
CIÊNCIAS SOCIAIS –
OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
Patente que o art. 4 do decreto nº 5331-r, de 10 de março de 2023 exige, para fins de concessão da licença pleiteada, a correlação direta e imediata entre o conteúdo programático das atividades acadêmicas e as atribuições do cargo exercido, hipótese inocorrente no caso concreto. - Atribuições da carreira de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos e o escopo do curso de doutoramento em Ciências Sociais.

A Licença com a manutenção dos vencimentos só deve ser perfectibilizada nas hipóteses previstas pela legislação, o que não se amostra no caso em análise.

Como bem apontou a autoridade coatora, “
à Administração Pública não é dado extravagâncias para atendimento de interesses preponderantemente particulares de seus servidores, especialmente quando se tem em vista uma licença que custaria mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) aos cofres públicos”.

Não demonstrada a presença de direito líquido e certo à concessão de licença capacitação, e evidenciado o ato jungido a critério da administração pública de acordo com o seu juízo de conveniência e de oportunidade, primando ainda pela legalidade, não há que se falar em direito inconteste no caso concreto.

2.
Segurança denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Á unanimidade, POR DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Eminente Relator.

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
LOHAINE JARDIM BARBOSA
,
sustentando ter direito líquido e certo à licença remunerada pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, para frequentar o curso de douramento em Ciências Sociais, na área de Estudos em Teorias Sociais Contemporâneas, pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Também como dito aduz a impetrante que o Decreto nº 5331-R de 2023 prevê a possibilidade do afastamento desde que observados os requisitos e os limites estabelecidos, supostamente preenchidos.

Entretanto, a autoridade apontada como coatora negou a licença pretendida, sob dois fundamentos: (I) apresentação intempestiva do requerimento e (II) ausência da pertinência temática do curso de Doutorado com a carreira da Paciente e as competências outorgadas na administração pública, enquanto Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica que externei quando da análise pretérita, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
1
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

In casu, quanto a intempestividade do requerimento para a licença pretendida, observa-se que, de fato, a legislação fixa ressalvas quanto ao prazo para o pedido (art. 20, o Decreto nº 5331-R/2023),
contudo, essa motivação não é, nem de longe, a mais significativa para a negativa da administração pública.

Isso porque
é patente que o art. 4 do decreto nº 5331-r, de 10 de março de 2023 exige, para fins de concessão da licença pleiteada,
a correlação direta e imediata entre o conteúdo programático das atividades acadêmicas e as atribuições do cargo exercido
:

Art. 4º A licença de que trata este Decreto tem por objetivo o desenvolvimento profissional do servidor, a partir da aquisição e apreensão de conhecimentos adquiridos em curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular.

Parágrafo único. O conteúdo programático do curso e o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante a licença
deverão estar alinhados às atribuições de carreira do servidor

Quanto a avaliação da adequação exigida, a legislação (art. 24, art. 26 e art. 27 do Decreto nº 5.331 -R/2023) determina que tal controle caberá à Chefia Imediata e ao dirigente máximo da autarquia e fundação, e estarão sujeitos, quando cabível, à homologação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos.

Dessa forma, a autoridade coatora, discordado dos pareceres da chefia imediata da paciente,
entendeu por não existir a correlação entre as atribuições da carreira de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos e o escopo do curso de pós-graduação ao qual se propõe em Ciências Sociais, não homologando o pleito.

Com efeito, vejamos as atribuições do cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, estabelecidas pela Lei Complementar nº 698/2013:

“
Executar atividades relacionadas a estudos e projetos na área ambiental e de recursos hídricos, de acordo com a área de conhecimento específica e a área de atuação dentro da Instituição; Atuar nas atividades inerentes a fiscalização e monitoramento de unidades de conservação, recursos naturais e fauna; Analisar processos e emitir pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, interferências e intervenções relacionadas ao licenciamento ambiental, monitoramento da qualidade ambiental e quali -quantitativa dos recursos hídricos, planejamento e regulação no âmbito dos recursos hídricos, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais; Elaborar relatórios e estudos necessários ao desenvolvimento das competências do órgão de acordo com a área de conhecimento específica; Prestar apoio técnico na preparação de audiências públicas e reuniões técnicas internas e externas e participação nas mesmas; Representar o IEMA junto aos Conselhos (Estaduais, Regionais, e suas camaras técnicas), bem como em Fóruns de discussão e audiências públicas com interface com as atribuições dos órgãos; Coordenar ações em caso de acidentes ambientais; Realizar o monitoramento de áreas contaminadas; Elaborar projetos e termos de referência nos âmbitos ambiental e de recursos hídricos; Elaborar e implementar política de educação ambiental, Prestar apoio técnico junto aos conselhos estadual e regionais de meio ambiente e de recursos hídricos e suas câmaras técnicas; Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e de recursos hídricos, com a aplicação de penalidades cabíveis no caso de constatação de seu descumprimento; Conduzir veículos desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades; Executar tarefas afins, especialmente as editadas no respectivo regulamento de cada profissão, inclusive nas demais unidades do IEMA.”

Por sua vez, vejamos os objetivos gerais e específicos do Projeto de Doutorado
“Desencontros entre o ser mulher e o ser mãe: por uma Teoria Social do Feminino” elaborado pela interessada para o Curso de Doutorado em Ciências Sociais, pertencente ao Programa de Pós -Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (peça #11):

4.1 Objetivos gerais: O objetivo do presente projeto doutoral é explorar nas narrativas fílmicas e narrativas de sujeitos femininos sobre seus desencontros/encontros com a maternidade, construções possíveis do feminino que delineiam uma dicotomia socialmente construída entre o ideal de mulher e de mãe. Partindo da análise do sofrimento -passividade -paixão -excesso – enquanto imagens construídas politicamente, como base da fantasia mãe X mulher, enquanto binarismos, que demarcariam um “habitus feminino” à partir de sua relação com a dor e o sofrimento, bem como representariam o “repudio a feminilidade” enquanto expressão de um recalque sóciohistórico e subjetivamente constituído, sustentado pelo ideal de mãe, que obscurece o engendramento de formas de violência perversas sobre as mulheres, assente num discurso naturalizado de “cuidado”, “devoção” e “sacrifício” maternos. Objetivos específicos: - Efetuar uma digressão acerca das violências sócio -históricas, culturais, simbólicas e afetivas que se encontram nas bases da sociabilidade feminina, e nas construções do ideal de mãe, bem como, mapear os apagamentos e silenciamentos históricos do corpo feminino; - Explorar na narrativa fílmica elementos da construção do feminino, com destaque para as concepções de mulher e de mãe, bem como no caráter geracional da constituição do feminino e na importância dessas mulheres que “nos antecedem” na reprodução das violências e dos silenciamentos simbólicos na constituição desse feminino. - Identificar na narrativa das mulheres sobre seu “desencontro com a maternidade indícios de um “repudio a feminilidade” enquanto expressão de um recalque sócio -histórico e subjetivamente construído, sustentado pelo ideal de mãe, re - existente num ideário socialmente partilhado e inegociável, onde se espera a adesão da mulher a uma solidão, exaustão, e abdicação de si, como fundamental ao cumprimento do papel de mãe.

O projeto de pesquisa, que tem por título os “Desencontros entre o ser mulher e o ser mãe: por uma Teoria Social do Feminino”, data vênia, em nada guarda relação com desenvolvimento ambiental e recursos hídricos.

É, realmente,
“
patente heterogeneidade entre tais áreas de conhecimento”.

Do
curriculum lattes
juntado aos autos, observa-se que a paciente já possui doutorado em Geografia, esta sim área afim com suas atividades desenvolvidas na máquina pública.

Entretanto, a parte não logrou êxito em demonstrar cabalmente a relação entre sua nova pesquisa e o cargo em que ocupa.

Como destacou a autoridade coatora
“
há que ser demasiadamente criativo para se encontrar pertinência temática entre as áreas da preservação e manejo de recursos hídricos e a vivência feminina, que sequer habitam a mesma constelação acadêmica ou profissional”
.

Por fim, destaca-se que é inegável que a pesquisa a se desenvolver traria um rico conhecimento a paciente, sobretudo por se tratar de questões tão aviltante em nossa sociedade: a violência de gênero.
Contudo, a licença com a manutenção dos vencimentos só se dá em hipóteses previstas pela legislação, o que não se amostra no caso em análise.

Ademais, destaco, como bem apontou a autoridade coatora,
“
à Administração Pública não é dado extravagâncias para atendimento de interesses preponderantemente particulares de seus servidores, especialmente quando se tem em vista uma licença que custaria mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) aos cofres públicos”.

Portanto, não demonstrada a presença de direito líquido e certo à concessão de licença capacitação, e evidenciado o ato jungido a critério da administração pública de acordo com o seu juízo de conveniência e de oportunidade, primando ainda pela legalidade, não há que se falar em direito inconteste no caso concreto.

No ponto, como já decidiu o STJ,
“
o indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público
, não se considera ilegal.
(AgRg no RMS 25.072/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009 – grifo nosso);

Por derradeiro, ressalta-se que o Poder Judiciário não deve intervir nos critérios de conveniência e oportunidades adotados pela Administração, sobretudo quando não demonstrados vícios no procedimento.

Assim,
à
L
uz de tais considerações,
DENEGO A
SEGURANÇA
ALMEJADA
.

Custas pela impetrante.

Sem honorários.

É COMO ME MANIFESTO

1

Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -Acompanho o relator.

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA -
Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. EDER PONTES DA SILVA - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o relator.
.

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Impedido ou Suspeito

_____________________________